Tribunal: STF
Processo: RE 1417464
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. CRÉDITO ÚNICO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:



    “ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. BENEFICIÁRIO FALECIDO. FRACIONAMENTO PARA EXPEDIÇÃO DE RPV AOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, §8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Não cabe considerar os herdeiros/sucessores individualmente para fins de expedição de RPV quando o montante global implicar na adoção do sistema de Precatórios, o que configura o fracionamento proibido pela Constituição Federal (art. 100, §8º). A cota parte de cada um é questão civil, alheia à lide, que não interfere na aferição do valor devido para fins de expedição da modalidade de requisição de pagamento adequada. 2. Ainda que os valores partilhados em favor dos herdeiros/sucessores não atinjam 60 (sessenta) salários mínimos, considerando que o valor total devido ao de cujus (beneficiário original) ultrapassa este limite, impõe-se sua requisição via Precatório” (fl. 8, e-doc. 7).



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13). 



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LIV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e os §§ 3º e 8º do art. 100 da Constituição da República.



    Asseveram que o Tribunal de origem, “mesmo à vista de embargos declaratórios, não se manifestou sobre o fato de que, se os valores serão requisitados já separadamente em nome dos herdeiros (e não em nome do falecido para posterior levantamento partilhado), são os herdeiros os beneficiários das requisições, sendo que o que importa, para definir a forma de requisição, é o valor total do crédito por beneficiário, à luz do art. 7º, § 2º, da Resolução CNJ 303/2019 e dos arts. 3º, I e 5º da Resolução CJF 458/2017” (fl. 8, e-doc. 15).



    Sustentam a “possibilidade de recebimento do crédito, pelos herdeiros de servidor falecido, mediante requisição de pequeno valor, uma vez que o valor será requisitado já em nome dos herdeiros (e não do falecido) e o valor por herdeiro é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, sendo absolutamente irrelevante que a soma dos créditos supere essa quantia” (fl. 12, e-doc. 15).



    Argumentam que “o acórdão recorrido deixa de observar que, se os valores serão requisitados já separadamente em nome dos herdeiros (e não em nome do falecido para posterior levantamento partilhado), são os herdeiros os beneficiários das requisições, sendo que o que importa, para definir a forma de requisição, é o valor total do crédito por beneficiário, à luz do art. 7º, § 2º, da Resolução CNJ 303/2019 e dos arts. 3º, I e 5º da Resolução CJF 458/2017” (fl. 13, e-doc. 15). 



    Enfatizam que “ não há, in casu, fraude ao regime estabelecido no art. 100 da Constituição da República, afinal o óbito da parte é evento aleatório. Houve, com a habilitação, a substituição do exequente, servidor falecido, por seus herdeiros, importando a condição destes, e não a condição pretérita, para a definição do regime de requisição do pagamento. Lícito, portanto, seja expedido o ofício requisitório na modalidade de requisição de pequeno valor” (fl. 13 e-doc. 15).



    Estes os pedidos: 



    “A) anular o julgado regional, porque, por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios, não foram supridas as omissões insanáveis denunciadas; B) Reformar o julgado em apreço, reconhecendo a possibilidade de que os valores dos herdeiros, individualmente (por beneficiário) inferiores a 60 (sessenta) salários mínimos, sejam requisitados por requisição de pequeno valor, independentemente do valor original (pertencente a um único beneficiário – servidor – antes de seu óbito), uma vez que a cisão do crédito em cotas-parte pela sucessão processual não configura fracionamento, à luz da jurisprudência desta E. Corte Suprema” (fl. 18, e-doc. 15).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes. 



    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos recorrentes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “Cinge-se o presente agravo de instrumento à análise acerca da forma de requisição de valores em benefício de sucessores de credor falecido, notadamente, se deve ser considerado o montante total do crédito do de cujus como uno ou se devem ser consideradas as importâncias já partilhadas em favor de cada beneficiário sucessor.



    Sobre este tema, verifica-se que a jurisprudência tem oscilado em ambos os sentidos, impondo-se pacificar na linha dos precedentes majoritários, os quais entendem que os sucessores ocupam a mesma posição processual do titular, a quem substituem, pois o direito - e o crédito dele decorrente - não se desvincula de sua origem.



    Via de consequência, não cabe considerar os herdeiros/sucessores individualmente, para fins de expedição de RPV, quando o montante global implicar na adoção do sistema de Precatórios, o que configura o fracionamento proibido pela Constituição Federal (art. 100, §8º). A cota parte de cada um é questão civil, alheia à lide, que não interfere na aferição do valor devido para fins de expedição da modalidade de requisição de pagamento adequada. (...)



    Portanto, mesmo que os valores partilhados em favor dos herdeiros/sucessores não atinjam 60 (sessenta) salários mínimos, considerando que o valor total devido ao de cujus (beneficiário original) ultrapassa este limite, impõe-se sua requisição via Precatório” (fls. 2-4, e-doc. 8).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 568.645 (Tema 148), de minha relatoria, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “a interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo”. Eis a ementa do julgado:



    “REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados” (DJe 13.11.2014).



    No caso do litisconsórcio facultativo simples, os litisconsortes são considerados litigantes autônomos no relacionamento com a parte contrária. Este Supremo Tribunal assentou que a execução promovida deve considerar cada litigante autonomamente, sem importar em fracionamento ou desconformidade com a norma constitucional, pois será dado a cada um o que lhe é devido de acordo com a sentença proferida. 



    Na espécie vertente, entretanto, não se trata de execução promovida por litisconsortes facultativos, mas de crédito único constituído em nome do falecido autor. 



    O entendimento exposto no acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, ao se afirmar a impossibilidade de fracionamento do valor da execução com objetivo de enquadramento do pagamento pela sistemática da Requisição de Pequeno Valor, expressamente vedado pelo § 8º do art. 100 da Constituição da República.



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR – RPV. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. CRÉDITO ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA CONFIGURADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (RE n. 1.263.932, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 2.6.2020).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE VERBAS DECORRENTES DE MATRÍCULAS DISTINTAS. ÚNICO CREDOR. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte já assentou que é impossível o fracionamento da execução para expedição de requisição de pequeno valor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 949.366-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO NÃO ADIMPLIDO. SEGUNDA EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO. CARACTERIZAÇÃO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. VEDAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A Constituição Federal veda o fracionamento da execução bem como a expedição de precatórios complementares e suplementares de valores já pagos pelo Poder Público, salvo para correção de cálculos, inexatidão aritmética ou substituição de índices. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.168.696-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora